Tribunal: STF
Processo: AI 531537
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC).
Copia das contra-razões ao recurso extraordinário. 3. Ônus de
fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Agravo regimental a que
se nega provimento